Tribunal: STF
Processo: RE 1451630
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência. Foro por prerrogativa de função. Nova interpretação da AP 937 QO/RJ. Aprimoramento do precedente firmado. Deputado estadual que assume, sem solução de continuidade, mandato de deputado federal. Competência do tribunal de justiça para processar e julgar o parlamentar. Prerrogativa de foro prevista na constituição estadual. Recurso extraordinário parcialmente provido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto de decisão que afastou a competência desta Corte para julgar ação penal instaurada em desfavor de parlamentar, eleito sem solução de continuidade para o cargo de Deputado Federal, por supostos crimes praticados durante o exercício do cargo de Deputado Estadual. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber qual o órgão jurisdicional competente para processar e julgar parlamentar pela suposta prática de crimes cometidos durante o exercício do cargo de Deputado Estadual, considerando que atualmente ele ocupa o cargo de Deputado Federal, para o qual eleito sem interrupção entre os mandatos.



    III. Razões de decidir



    3. Embora a diplomação para o Congresso Nacional não atraia automaticamente a competência originária do STF, o fim do mandato parlamentar na ALESP também não afasta a competência do TJ/SP para julgar o caso.



    4. Esta Corte tem debatido proposta de aprimoramento da orientação firmada na AP 937 QO/DF. O entendimento está sendo revisitado nos autos do HC 232.627/DF, cujo julgamento encontra-se pendente de conclusão, mas com maioria já formada no sentido da fixação da seguinte tese: “a prerrogativa de foro para julgamento dos crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”.



    5. Retrospecto histórico da jurisprudência do Tribunal acerca do foro por prerrogativa de função. A tese atualmente firmada na AP 937 QO/DF estabelece a prerrogativa de foro por um critério material, em função da fisionomia do delito (regra da contemporaneidade), mas, paradoxalmente, mantem a principal consequência da regra da atualidade, declínio da competência com o término do exercício funcional, o que desborda dos limites do texto constitucional.



    6. Oportunidade para que o Tribunal aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937 QO/DF: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato.



    7. A situação dos autos não envolve a competência do STF, pois o fato em apuração se relaciona a mandato de deputado estadual. A ação penal deve tramitar no TJSP, haja vista a prerrogativa de foro prevista na Constituição estadual.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental parcialmente provido.